Tribunal: TJMT
Processo: 0005223-10.2012.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005223-10.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), EDIVALDO RIBEIRO DO PRADO (APELADO), EDIVALDO RIBEIRO DO PRADO - CPF: 328.111.441-53 (APELADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DO BUGRES (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Bugres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005223-10.2012.8.11.0008 ajuizada contra
EDIVALDO RIBEIRO DO PRADO
, extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso I, c/c art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Todavia, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte exequente, ora apelante.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto à não condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 213436388).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
BARRA DO BUGRES (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Bugres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005223-10.2012.8.11.0008 ajuizada contra
EDIVALDO RIBEIRO DO PRADO
, extinguiu o feito nos termos do art. 487, inciso I, c/c art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

A parte apelante recorre tão somente quanto a não condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, prevê que:

"Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do supracitado dispositivo legal.

Ademais, denota-se que cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (CPC, §6o, do art. 85).

Desse modo, tenho que se
mostra
obrigatória a condenação da parte apelada em honorários sucumbenciais, porquanto deu ensejo a propositura da presente ação de execução fiscal, em observância ainda ao princípio da causalidade.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DAEXECUÇÃOFISCALE ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1.O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum,
após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução se encontra fundamentada no pagamento do
débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

5.
Recurso Especial provido”.

(STJ,
REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14-5-2019,
DJe
29-5-2019)
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso provido.

(N.U 0007388-54.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [
...]”.

No caso, tenho que por ser causa de baixa complexidade, onde não houve sequer apresentação de defesa pela parte executada, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto tão somente para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte apelante no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024